Tribunal: STF
Processo: HC 54917
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - RÉU CONDENADO E POSTO EM PRISÃO DOMICILIAR. - ACÓRDÃO QUE, MANTENDO A CONDENAÇÃO, DETERMINA SEJA O RÉU RECOLHIDO À PRISÃO COMUM, EMBORA JÁ CUMPRIDA A PENA DE DETENÇÃO NA PROPRIA RESIDÊNCIA. - ILEGALIDADE. - ORDEM DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDA.